Tribunal: TJDFT
Processo: 0716940-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E INCÊNDIO NA MODALIDADE DOLOSA. RÉU PRESO AO LONGO DO PROCESSO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em constrangimento ilegal em se negar a paciente que permaneceu preso durante todo o o curso processual, se as razões da cautelar não se modificaram até a sentença. Ao contrário, na situação específica, o que se observa é que as condições pessoais demonstram, de forma concreta, a necessidade da manutenção da sua custódia para a garantia da ordem pública.
2. Ordem denegada.